Tribunal: STF
Processo: ARE 1328319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI Nº 13.954/2019. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. REQUISITOS FIXADOS PELO LEGISLADOR COM BASE NA GRADUAÇÃO E POSTO OCUPADO POR CADA MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "2. Alega o recorrente (anexo 10) que o escalonamento do adicional de compensação por disponibilidade militar entre os postos e graduações da carreira militar viola o princípio da isonomia contido no art. 5º, caput, da CRFB/88, bem como não se aplica, ao caso, a Súmula Vinculante 37 por não se tratar, a presente demanda, de equiparação salarial entre categorias funcionais distintas, mas de tratamento isonômico entre os integrantes da carreira militar. Alega ainda que o referido adicional possui caráter geral e sua fixação em índices escalonados viola o princípio da isonomia inserto no art. 37, inciso X, da CRFB/88.
    3. Ausente contrarrazões ao recurso inominado interposto
    4. A sentença foi assim fundamentada:
    'A Lei 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, criou o adicional de compensação por disponibilidade militar, nos seguintes termos:
    (...)
    Verifica-se da legislação de regência que o adicional de compensação por disponibilidade militar é devido ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, com percentuais incidentes sobre o soldo variando de acordo com cada posto e graduação, sendo o menor 5% e o maior 41%.
    Conforme alegado na exordial, o fato gerador do adicional seria uma característica comum à própria carreira militar, sendo a criação desta parcela remuneratória, na verdade, um aumento geral concedido àqueles que fazem parte do regime castrense, não podendo ser pago em percentuais distintos, sob pena de violação ao princípio de isonomia.
    De fato, tem-se que estar sempre disponível para atender as necessidades dos órgãos militares e a dedicação exclusiva a esta carreira são características inerentes ao desempenho do serviço por qualquer militar.
    No entanto, o posto e a graduação ocupado por cada militar determinam uma maior ou menor responsabilidade, tipo de dedicação e disponibilidade, visto que, à medida em que a patente cresce, exige-se muito mais comprometimento, competência, treinamento e experiência no desempenho da função, ante a natureza variável do conjunto de atribuições de cada cargo.
    Não fosse desta forma, inexistiria a própria diferenciação de valores do soldo, que também é pago com escalonamento, de acordo com o posto e graduação, seguindo o mesmo fundamento de distinção entre atribuições e responsabilidades que faz parte da carreira militar, o que é plenamente razoável, e ao contrário do alegado, respeita o princípio da isonomia, ao tratar os iguais de forma similar e os diferentes com a discrepância necessária.
    Frisa-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o enunciado de Súmula Vinculante 37, que aduz: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia'.
    Portanto, com base nos argumentos acima referidos, tem-se que de fato o pagamento de percentuais diversos de adicional de compensação por disponibilidade militar para postos diferentes não contraria o princípio da isonomia, tendo em vista o próprio escalonamento da carreira militar e o nível de atribuições e responsabilidade de cada posto/ graduação ocupada.
    Assim sendo, os pedidos da parte autora devem ser rejeitados.'
    5. No caso, entendo que a discussão posta nestes autos fora muito bem analisada pelo sentenciante, pelo que, considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 852.520 (AgRedD), entendeu que a fundamentação per relationem pode ser utilizada pelo julgador, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional, adoto assim as razões da douta sentença, acima transcrita, como fundamento desta decisão.
    6. Ante o exposto, deve ser mantida a sentença impugnada por seus próprios fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente